Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725506-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: J. BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se os valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud são impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos em seu art. 833, IV. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade, nos termos do art. 854. 4. No caso dos autos, os documentos acostados pela agravante não demonstraram a contento a natureza salarial da verba constrita. Portanto, não demonstrada a origem dos valores penhorados, necessário entender que a parte agravante não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1933976 de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito à gratuidade de justiça, bem como a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, não afastada por elementos concretos nos autos; b) artigo 833, incisos IV e X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar e a extensão da impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos a quaisquer depósitos ou aplicações financeiras, e não apenas à caderneta de poupança. A recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID: 77164215). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Além disso, “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp n. 2.767.120/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. O recurso também não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008